Tribunal: TJDFT
Processo: 0722795-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÂO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÌCULO USADO E DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÀRIO COM INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO. FALTA DE PROVA DE REPARO EFETIVO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta em Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto com Indenização por Danos Morais, cuja sentença decretou a resolução dos contratos de compra e venda do veículo de financiamento bancário firmados entre as partes, determinando o retorno ao status quo ante.
2. Se o consumidor buscou solucionar o problema perante a empresa ré com queixa de defeito mecânico que inviabilize a utilização do bem, como a hipótese de vazamento de água do motor, e a requerida teve a possibilidade de sanar o vício no prazo de 30 dias, porém não fez prova de sua efetiva correção, deve ser mantida a sua responsabilidade pelo vício apresentado no veículo.
3. Não obstante o réu tenha refutado a inversão do ônus da prova, sob o argumento de não haver mínima comprovação de persistência do vício oculto pela parte autora, ao não optar em pedir produção de prova pericial, deixou escoar a possibilidade de comprovar que o veículo estava apto para o uso. Não houve demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encartado no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.